Tribunal: CARF
Processo: 10730.010899/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010899/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.691 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
LINDALVA CAVALCANTI CID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 05/10, que alterou o resultado da Declaração
de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, de imposto a pagar de
R$ 1.267,08 para imposto a pagar de R$ 10.401,85.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010899/2008-43
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010899/2008-43

O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$ 9.134,77, que
acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de mora calculados até 29 de agosto
de 2008, perfaz um crédito tributário total de R$ 18.514,34.
O lançamento é decorrente de procedimento de revisão interna da declaração de
ajuste anual (DAA) do interessado em que foram constatadas:
i) dedução indevida de despesa médica, no valor de R$ 11.591,78, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Segundo a “Complementação da
Descrição dos Fatos, à fl. 07, foi glosada a despesa médica relativa aos serviços prestados pelo
profissional William, pois houve a comprovação do pagamento de apenas R$ 750,00; os
comprovantes emitidos pelo profissional José Henrique não têm as formalidades legais –
endereço; com relação ao profissional Eduardo, o comprovante apresentado no valor de
R$150,00 refere-se a outro exercício; com relação ao profissional José Oliveira, não foi
apresentado comprovante de pagamento; no que diz respeito ao Hospital dos Olhos, não foram
apresentadas as respectivas notas fiscais (pessoa jurídica) e não foi apresentado o comprovante
da Caixa Assist. Adv.;
ii) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 51.317,76. Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, à fl. 08, da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos do trabalho da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Niterói. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 8.165,35.
Cientificado do lançamento em 27/08/2008 (AR à fl. 22), o interessado apresentou
impugnação, à fl. 01, e respectiva documentação em 19/09/2008.
Em síntese, no que diz respeito à omissão de rendimentos apontada, o interessado
contesta a autuação efetuada, alegando que não recebeu em tempo hábil o comprovante de
rendimentos da fonte pagadora, não podendo incluí-lo na DAA. Por conseguinte, acrescenta que
deverá pagar a diferença do imposto devido sem acréscimos, pois não cometeu infração, devendo
ser cumprido o determinado no art. 944 do RIR/99.
Com relação à glosa de despesas médicas, alega o autuado que:
- com relação ao profissional William, o valor de R$ 250,00 não está comprovado
através de recibo do profissional, mas do cheque no 850021, de 21/03/2005;
- já os recibos emitidos pelo profissional José Henrique atendem a todas as
determinações legais, consoante documentos anexados;
- o valor de R$ 150,00 foi devidamente pago ao profissional Eduardo com o
cheque no 850027, de 21/05/2005;
- as despesas médicas discriminadas como do Hospital dos Olhos foram pagas
periodicamente ao médico José de O. Borges Neto, através dos cheques no 850430, 850431,
850432 e 850433, respectivamente nas datas 09/11/2005, 28/11/2005, 09/12/2005 e 28/12/2005,
no valor de R$ 150,00 cada, e de no 8500038, de R$ 250,00, em 09/10/2005 e 850439 e 850440,
de R$ 200,00 cada, em 15/11/2005 e 15/12/2005, respectivamente.
- no que diz respeito ao comprovante do Programa Assistencial da Saúde CAARJ,
em anexo, informa que foi lançado com o valor indevido.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010899/2008-43

Destaca, ainda, o autuado que os cheques são do Banco do Brasil.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA Deve ser mantida a glosa da matéria não contestada,
atinente à parte das irregularidades com despesas médicas.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS OMITIDOS. TRATAMENTO FISCAL. Os
rendimentos tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de ajuste, detectados
em procedimentos de ofício, serão adicionados à base de cálculo declarada para efeito
de apuração do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO. Correta a aplicação de multa de ofício de 75%, quando
constatada infração à legislação tributária em procedimento fiscal.
ELEMENTOS DE PROVA. Insta salientar que a impugnação deve ser instruída com os
elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa. A simples alegação
desacompanhada dos meios de prova que a justifiquem não é eficaz.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. É passível de dedução da base de cálculo do
Imposto de Renda a despesa médica declarada e devidamente comprovada por
documentação hábil e idônea, relativa a pagamentos efetuados pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Para conhecimento e analise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade temporal contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Conforme se deflui pela leitura do texto acima, o prazo para interposição de
recurso voluntário é de 30 (tinta) dias contados da ciência da decisão de 1a instância.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil, norma aplicada de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, nos casos de omissão de sua regra matriz, , dispõe
no §6o do artigo 1.003, o seguinte:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.691 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010899/2008-43

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados,
a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério
Público são intimados da decisão.
...
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 36)
ocorreu em 17/05/2012, quinta-feira, sendo portanto o termo final para interposição de recurso
voluntário o dia 18/06/2012, segunda-feira.
A contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 42), apenas em 14/11/2012, ou
seja, após o limite do prazo para interposição de recurso.
Desta forma, ficou caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que,
consequentemente, atribui às conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade
no âmbito administrativo, conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital